Tribunal: CARF
Processo: 10940.720207/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.720207/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.298 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
ESPÓLIO DE HENRIQUE PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo
julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida,
autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de
primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com
redação da Portaria MF no 329/17.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Não tendo sido constatada ocorrência de preterição do direito de defesa nem de
qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não há que se
falar em nulidade do lançamento.
VALOR DA TERRA NUA - VTN
Para afastar o VTN arbitrado pela fiscalização, exige-se laudo técnico de
avaliação do imóvel elaborado de acordo com as normas NBR 14.653 da
ABNT, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do
imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis.
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO.
É cabível a cobrança de juros de mora equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), e da multa de ofício por
expressa previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.720207/2010-18
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.298 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.720207/2010-18

(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão que julgou
procedente impugnação apresentada contra Notificação de Lançamento e manteve crédito
tributário constituído de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício 2007,
acrescido de juros moratórios e multa, totalizando o valor de R$ 52.759,04, relativo ao imóvel
rural denominado Fazenda São Manoel, com área total de 1.629,5 ha, NIRF – Número do imóvel
na Receita Federal - 0.872.276-5, localizado no município de Palmeira/PR.
Relata a autoridade fiscal na “Complementação da Descrição dos Fatos”, a fls. 03,
que integra a Notificação de Lançamento, que
O sujeito passivo foi intimado via postal com Aviso de Recebimento - AR datado de
22/09/2010. Em 07/10/2010 apresentou Certidão de Óbito do sujeito passivo, Termo de
Compromisso de Inventariante, Matrícula atualizada do imóvel, CCIR 2003/2004/2005,
Declaração do prefeito do Município de Palmeira, onde informa que o valor da terra nua
foi avaliada em R$ 1.600,00 o hectare em 2006 e 2007.
(...)
a) Valor da terra nua: para comprovação do valor da terra nua declarado na DITR foi
solicitado Laudo de Avaliação do Imóvel, elaborado conforme as normas estabelecidas
na NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II contendo todos os
elementos de pesquisa identificados. Na resposta o contribuinte limitou-se a apresentar
uma declaração do prefeito do município de Palmeira afirmando que o valor da terra
nua no município é de R$ 1.600,00 o hectare. A declaração não cumpre os requisitos
mínimos exigidos pela fiscalização e recomendados pela ABNT, motivo pelo qual foi
desconsiderada, restando a fiscalização arbitrar o valor da terra nua com base no preço
de terras mistas do município de Palmeira, divulgado pela Secretaria de Agricultura do
Paraná, nos termos do art. 14, § 1o da Lei 9.393/1996, considerando a destinação
agrícola das áreas declaradas na DITR, no valor total de R$ 11.826.400,00,....
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva,
acompanhada de documentos, cujos termos estão bem sintetizados no relatório da decisão
recorrida, conforme abaixo:
O inventariante do Espólio, após a ciência do lançamento, em 03/12/2010, fl. 26,
apresentou a impugnação em 29/12/2010, fls. 28 a 33, aduzindo, em síntese, que:
O arbitramento da base de cálculo dos tributos é regulada pelo art. 148 do Código
Tributário Nacional;
A ausência de processo regular e cumulativamente de avaliação contraditória
maculam a exigência fiscal, por inobservância do due processo of law (sic);
Há evidente contradição nas justificativas mencionadas na descrição dos fatos
constante da notificação de lançamento, posto que nela afirma-se que o valor de
mercado foi apurado com base no SIPT da RFB e, em seguida consta outra afirmação de
que o valor de mercado foi apurado com base no preço divulgado pela Secretaria de
Agricultura do Paraná;
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.298 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.720207/2010-18

A autoridade fiscal não obedeceu a regra do art. 9o do Decreto 70.235/1972, que
ordena que as notificações sejam instruídas com todos os elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito;
A falta de ciência da tabela de preços de terras da Secretaria de Agricultura do Estado
do Paraná e do critério definido para aferir a base de cálculo, implicam em nulidade do
lançamento por configurar cerceamento do direito de defesa;
Por último, requer improcedência da Notificação de Lançamento contestada.
A DRJ/CGE julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL –
ITR
Exercício: 2007
Nulidade do lançamento.
Não tendo sido constatada ocorrência de preterição do direito de defesa nem de
qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
Constitucionalidade/Legalidade.
Durante todo o curso do processo fiscal, onde o lançamento está em discussão, os atos
praticados pela administração obedecerão aos estritos ditames da lei, com o fito de
assegurar-lhe a adequada aplicação, sendo-lhe defeso apreciar argüições de aspectos da
constitucionalidade da lei.
Valor da Terra Nua - VTN
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na contestação forem
oferecidos elementos de convicção, como solicitados na intimação para tal, embasados
em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT.
Juros de mora. Multa de Ofício Lançada.

É cabível a cobrança de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (Selic), e da multa de ofício por expressa previsão
legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado dessa decisão aos 23/03/12 (fl. 388) e apresentou
recurso voluntário aos 10/04/12 (fls. 389), reprodução de sua impugnação apresentada em
primeira instância de julgamento.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.298 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.720207/2010-18

Considerando que o recurso voluntário apenas reproduz os argumentos
apresentados em sede de impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo que seja hábil a
justificar a reforma da decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015, adoto os fundamentos da decisão de primeira instância, abaixo reproduzidos,
para que venham integrar o presente voto como razões de decidir, com os quais estou de pleno
acordo:
Da Nulidade do Lançamento
Preliminarmente, observa-se que é improcedente e carece de fundamentação legal as
alegações de nulidade do lançamento por não observância dos arts. 9o do Processo
Administrativo Fiscal e do art. 14 da Lei no 9.393/1996.
O lançamento é ato privativo da Administração Pública pelo qual se verifica e registra a
ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito passivo da
obrigação tributária, prevista no artigo 113 da Lei n.o 5.172/1966, o Código Tributário
Nacional-CTN. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional, como previsto no parágrafo 1o do art. 142 do CTN.
Cabe salientar que o início do procedimento de ofício foi cientificado ao interessado
com o envio do Termo de Intimação Fiscal de fls. 07 e 08, onde foi exigido que, no
prazo de vinte dias, contados do recebimento da intimação, fosse apresentado o Laudo
de Avaliação do imóvel para comprovar o Valor da Terra Nua declarado no exercício
2007. Em virtude de ter sido desconsiderada a Certidão da Prefeitura por não cumprir os
requisitos mínimos da ABNT 14.653-3, o valor da terra nua foi arbitrado com base nas
informações contidas no Sistema de Preços de Terras – SIPT da Receita Federal do
Brasil, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/1996.
Cabe salientar, a título de esclarecimento, que o arbitramento é típico do lançamento de
ofício e ocorre quando o sujeito passivo tenha sido omisso ou reticente em relação ao
valor ou preço de bens, direitos ou serviços. É necessário, também, que tenha ocorrido o
fato gerador da obrigação tributária. É válido quando submetido à contestação e
discussão na esfera administrativa ou judicial.
Portanto, o arbitramento sempre estará sujeito ao princípio constitucional da ampla
defesa (CF, art. 5o, LV), através da avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Examinando-se a Notificação de Lançamento questionada, observa-se que ela contém
todos os requisitos exigidos no art. 11 do Decreto n.o 70.235/1972, inclusive quanto a
ter sido lavrada por servidor competente (Auditor-Fiscal da Receita Federal responsável
pelo órgão que administra o tributo), com atribuições legais para tal fim, e que a
descrição dos fatos nela contida permitiu ao interessado impugnar o lançamento
efetuado. Possíveis irregularidades, tais como, enquadramento legal, erros materiais ou
formais, não implicam nulidade do procedimento administrativo fiscal, mas a sua
retificação, quando provado erro de fato, prejuízo para o contribuinte e/ou cerceamento
do seu direito de defesa. Constou do documento de formalização do lançamento a
descrição dos fatos e o enquadramento legal que amparou a alteração dos dados
declarados e o novo cálculo do imposto devido, e que também compõem o lançamento
o demonstrativo de apuração do imposto, com discriminação das alterações promovidas
nos dados declarados e de todos os dados considerados no cálculo do imposto, inclusive
a alíquota, que, inclusive, foi a mesma declarada, e o demonstrativo de multa de ofício e
juros de mora, com indicação dos valores apurados e a fundamentação legal para a
exigência.
Em suma, as alegações do interessado, não o impediram de exercer seu direito de
defesa, vez que esse foi devidamente descrito no demonstrativo de fls. 03 e 04, bem
como o valor considerado para o cálculo do imposto, e que foi esclarecido que o valor
foi apurado com base no SIPT, em virtude de a Certidão apresentada não cumprir os
requisitos da ABNT 14.653-3.
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.298 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.720207/2010-18

O art. 59 do Decreto n.o 70.235/1972 dispõe que “são nulos: I- os atos e termos lavrado
por pessoa incompetente; II- os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa”. E, consoante o art. 60 do mesmo
Decreto, “As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem
na solução do litígio”.
Assim, não tendo sido constatado nos autos qualquer das situações previstas no citado
art. 59, não há justificativa para se declarar a nulidade do presente lançamento.
Na esfera administrativa, não é cabível a discussão quanto a legalidade e/ou
constitucionalidade de dispositivos da legislação em vigor. Às Delegacias de
Julgamento, como órgãos integrantes da estrutura básica do Ministério da Fazenda,
compete julgar, administrativamente, os processos de exigência de créditos tributários
relativos a tributos e contribuições administrados pela Receita Federal, obedecendo aos
ditames da lei, sendo-lhe defeso apreciar arguições de inconstitucionalidade ou
inaplicabilidade de textos legais.
As declarações do ITR entregues pelo contribuinte à Receita Federal são submetidas à
revisão mediante “Malha Fiscal”, atividade exercida pelo Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil. Da revisão da declaração poderá resultar lavratura de Auto de
Infração ou emissão de Notificação de Lançamento quando forem constatadas
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto ou erros de cálculos cometidos pelo
sujeito passivo ou infração à legislação tributária.
O lançamento foi legal e corretamente efetuado com base na declaração apresentada
pelo contribuinte à Receita Federal. O presente processo versa sobre a alteração do VTN
declarado com base nos valores constantes da tabela do Sistema de Preços de Terras –
SIPT da RFB, relativamente ao exercício 2007.
Com relação ao VTN, o procedimento utilizado pela fiscalização para sua apuração,
com base nos valores constantes em sistema da Receita Federal encontra amparo no art.
14 da Lei no 9.393/1996. A determinação para alimentação do SIPT com os valores de
terras e demais dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas e
com os valores de terra nua da base de declarações do ITR constou do art. 3o da Portaria
no. 447 de 28/03/2002. O valor do SIPT só é utilizado quando, após intimado, o
contribuinte não apresenta elementos suficientes para comprovar o valor por ele
declarado, da mesma forma que o valor apurado pela fiscalização fica sujeito a revisão
quando o contribuinte comprova o VTN efetivo de seu imóvel. O VTN por hectare
utilizado para o cálculo do imposto foi com base no preço de terras mistas do município
de Palmeira/PR, divulgado pela Secretaria de Agricultura do Paraná, nos termos do art.
14, § 1o da Lei no 9.393/1996, considerando a destinação agrícola das área declaradas na
DITR, resultando o valor total de R$ 11.166.200,00. Cabendo ressaltar, ainda, que essa
determinação não implica que a SRF não possa utilizar outros levantamentos de que
dispuser.
A título de esclarecimento sobre os cálculos utilizados: Na DITR do Exercício 2007, o
contribuinte declarou área de produtos vegetais de 1.190,0 ha (considerada terra mista
mecanizada), valor R$ 7.600,00, resultando em R$ 9.044.000,00; área de pastagens de
350,0 ha (considerada terra mista mecanizável), valor R$ 5.500,00, resultando em R$
1.925.000,00; área ocupada com benfeitorias 19,5 ha (considerada terra mista
mecanizada) a R$ 7.600,00, resultando em R$ 148.200,00; imprestáveis para a atividade
rural no valor de 70,0 ha (consideradas inaproveitáveis), valor R$ 700,00, resultando em
R$ 49.000,00, totalizando o VTN de R$ 11.166.200,00.
Assim, com base nas áreas declaradas e nos valores do SIPT, pela aptidão agrícola, o
VTN tributável foi alterado de R$ 2.693.300,00 para R$ 11.166.200,00, gerando a
diferença de imposto para R$ 25.418,70.
O interessado foi intimado a apresentar Laudo de Avaliação do imóvel para comprovar
o VTN declarado no Exercício de 2007, com fundamentação e grau de precisão II, com
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.298 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.720207/2010-18

especificação do método de avaliação e dados de mercado efetivamente utilizados para
justificar o preço atribuído ao imóvel.
Para o laudo ser enquadrado com o grau de fundamentação e precisão II e III, conforme
o item 9.2.3.5, alínea “b”, da citada norma, é obrigatório que nele contenha, no mínimo,
cinco dados de mercado efetivamente utilizados. Os dados de mercado coletados
devem, ainda, referir-se a imóveis localizados no município do imóvel avaliando,
contemporâneos à data do fato gerador.
Cumpre salientar que alternativamente o contribuinte poderá se valer de avaliação
efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como
aquelas efetuadas pela Emater, desde que sejam apresentados os métodos de avaliação e
as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído à propriedade.
Nestes Autos, não foi apresentado Laudo Técnico de Avaliação que atendesse as
condições elencadas pela norma da ABNT, não havendo o que ser revisto no valor
atribuído ao imóvel no lançamento.
Quanto ao questionamento da falta de publicidade da tabela do SIPT, convém salientar-
se que o fato de os contribuintes não terem acesso a esses valores de terra não implica
em violar os princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório,
posto que o valor constante do SIPT segue levantamento de valores de mercado de
terras, e, na falta desse levantamento, corresponde à media de valores declarados pelos
contribuintes, que, por sua vez, também devem corresponder ao valor de mercado das
terras. No caso de a fiscalização utilizar os valores indicados no SIPT para apuração do
VTN de um determinado imóvel rural e seu proprietário discordar dessa avaliação, por
entender que seu imóvel possui VTN menor do que o considerado no lançamento, como
já dito anteriormente, a legislação faculta a autoridade administrativa rever o VTN
considerado no lançamento, desde que o contribuinte apresente Laudo Técnico de
Avaliação nos moldes exigidos na intimação, que comprove o VTN efetivo de seu
imóvel. Registre-se que, conforme demonstrado, o objetivo do SIPT não é sua utilização
pelos contribuintes, já que a Receita Federal não elabora uma lista com VTN mínimo
para servir de base para o preenchimento da DITR e que, de acordo com determinação
legal, cabe aos contribuintes apurar o VTN de seu imóvel para fins de apuração do ITR,
sem a participação da Receita Federal.
Assim, verifica-se que o crédito tributário foi apurado conforme previsão legal, sendo
apurado o Imposto Territorial Rural aplicando-se a alíquota de cálculo prevista no
Anexo da Lei no 9.393/1996 sobre o VTN tributável apurado pela fiscalização, como
previsto no art. 11 dessa lei. Ao imposto apurado foram acrescidos multa de ofício e
juros de mora, nos termos da legislação citada na Notificação de Lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital